Tribunal: TJDFT
Processo: 0022143-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022143-68.2015.8.07.0007 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: JADER SAMUEL DA SILVA CRISOSTOMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVELIA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MORA DA RÉ RECONHECIDA. INADIMPLÊNCIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA. INVERSÃO DAS CLÁUSULAS MORATÓRIAS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 2. Não se conhece de questões deduzidas apenas em sede apelação, por ser vedada a inovação recursal. A revelia da requerida, não questionada no apelo, impede a discussão de matéria fática, ante a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Turma Cível. 2.1. Na situação em análise, a revelia enseja o reconhecimento da mora da incorporadora na entrega da unidade imobiliária, devendo esta suportar os encargos moratórios previstos no contrato. 2.2. De qualquer sorte, fosse outra a realidade, não assistiria razão à ré, pois o aludido inadimplemento das parcelas intermediárias suscitadas nas razões recursais não restou comprovada; ao contrário, a parte autora juntou o extrato de pagamento emitido pela própria apelante, o que afasta suas alegações. 3. Conforme o artigo 475 do Código Civil, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. 4. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/06/2019 – Tema 971). 5. Apelação cível conhecida, mas desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 476 do Código Civil, sustentando que o recorrido descumpriu o contrato de compra e venda ao deixar de dar continuidade aos pagamentos antes da entrega da obra. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 476 do Código Civil. A uma, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a ré não cumpriu sua obrigação de entregar o empreendimento até a data ajustada” (ID 14765456), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A duas, pois depreende-se da simples leitura da ementa do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “o aludido inadimplemento das parcelas intermediárias suscitadas nas razões recursais não restou comprovada; ao contrário, a parte autora juntou o extrato de pagamento emitido pela própria apelante, o que afasta suas alegações.”. A recorrente, por sua vez, defende o inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento das aludidas parcelas. Assim, “É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1659434/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009